Tribunal: TJBA
Processo: 8004854-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004854-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CAETANO LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO

AGRAVADO: TANIA MARA VEIGA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO, JORGE LUIZ GOMES PEDREIRA LAPA, LUIZ PAULO BASTOS DA SILVA, LEONARDO VIEIRA SANTOS, RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA, RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
PEDIDOS PARA SUSPENSÃO DE DIREITOS CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A EX-COMPANHEIRA E DE SUA EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO POR SONEGAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE INVALIDADE DO ACORDO REALIZADO PELAS PARTES ONDE A AGRAVADA ADQUIRIU ONEROSAMENTE O QUINHÃO QUE CABIA AO AGRAVANTE DO IMÓVEL DEIXADO PELO DE CUJUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO E ERRO SUBSTANCIAL. VIA INADEQUADA.
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO.
PROBABILIDADE DO DIREITO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE INDENIZAÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PATRIMÔNIO SUJEITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
PROVA DO REGISTO DE TESTAMENTO. CERTIDÃO QUE DEVE SER DILIGENCIADA E APRESENTADA NOS AUTOS PELA TESTAMENTEIRA.
COMPROMISSO E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO. DEVER DO ATUAL INVENTARIANTE.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº
8004854-80.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante
JOÃO CAETANO LIMA DE ALMEIDA
e Agravada
TANIA MARA VEIGA SANTANA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
em conformidade com o voto do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA